Tribunal: TJDFT
Processo: 0749752-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0749752-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: MAGNO SOTERO SINFRONIO SANTANA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER) contra decisão interlocutória na qual o Juízo de Primeiro Grau homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial e determinou a expedição das requisições de pequeno valor, bem como contra o despacho que declarou nada a prover quanto ao requerimento formulado (id 253320776 e 255227999 dos autos originários). O agravante afirma que a sentença determinou a divisão dos honorários advocatícios sucumbenciais entre os patronos das partes à razão de cinquenta por cento (50%), vedada qualquer compensação. Relata que o patrono do agravado requereu o pagamento do total da verba honorária, em contrariedade à divisão imposta na sentença e mantida no acórdão que julgou a apelação. Narra que ele não se opôs ao critério de cálculo apresentado inicialmente pelo agravado, mas indicou a necessidade de observância aos termos da coisa julgada quando foi intimado para manifestar-se sobre os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Alega que não se trata de impugnar o valor executado, mas de observar os termos da coisa julgada. Acrescenta que a sua omissão inicial não enseja a modificação da coisa julgada porquanto a decisão de mérito torna-se imutável e irrecorrível nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil. Explica que o título executado é claro ao estipular a porcentagem da verba honorária aos patronos de cada parte. Esclarece que apenas a interposição de ação rescisória poderia modificar a coisa julgada material. Registra que a liquidação de sentença deve respeitar os termos do título executado nos termos do art. 509, § 4o, do Código de Processo Civil. Argumenta que inexiste a configuração de preclusão lógica no caso concreto porquanto houve violação à coisa julgada. Destaca que a hipótese dos autos é execução contra a Fazenda Pública, que envolve direitos indisponíveis sobre os quais é impossível transigir e não se opera a preclusão. Acrescenta que trata-se de matéria de ordem pública passível de conhecimento de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do agravo de instrumento e a reforma da decisão agravada. O preparo não foi recolhido em razão da isenção legal. O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual declaração de nulidade da decisão agravada por erro de procedimento com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Apresentou manifestação em que informa sua concordância com a declaração de nulidade (id 78732246). É o breve relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso se da produção imediata de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A análise perfunctória dos autos indica que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está presente. Os autos originários trata-se de ação de anulação de ato administrativo cumulada com reparação de danos morais. A sentença acolheu parcialmente os pedidos formulados na petição inicial para declarar a nulidade do auto de infração de trânsito, bem como de seus efeitos. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados nos termos seguintes (id 227421197 dos autos originários): Quanto aos honorários advocatícios, fixo em R$ 3.627,20, na forma do art. 85, § 8o e 8o-A, do CPC, montante equivalente a 10 URHs vigentes neste mês, conforme divulgado pela OAB/DF, a serem divididos entre os patronos das partes à razão de 50% para o advogado do autor e 50% em favor do procurador do réu, vedada qualquer compensação. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento à apelação interposta pelo agravado. A base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência adotada na sentença foi alterada de ofício, ocasião em que foram fixados em dez por cento (10%) do valor da causa e majorados para quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa (id 245992242 dos autos originários). A sentença transitou em julgado em 8.8.2025 (id 245993849 dos autos originários). O agravado deu início ao cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$ 3.187,26 (três mil cento e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos), relativo ao percentual de quinze por cento (15%) sobre o valor atualizado da causa (id 246902236 dos autos originários). O agravante concordou expressamente com os cálculos apresentados (id 249562662 dos autos originários). A Contadoria Judicial elaborou os cálculos. As partes foram intimadas e o agravante apresentou impugnação, sob o fundamento de que a porcentagem utilizada não corresponde àquela indicada no título executado (id 252440507 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu a decisão agravada de id 253320776 dos autos originários em que consignou que o agravante não se opôs aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e procedeu à sua homologação (id 253320776 dos autos originários). O agravante apresentou manifestação em que ratificou a sua impugnação aos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e requereu a adoção da porcentagem determinada na sentença para a expedição da requisição de pequeno valor (id 254788070 dos autos originários). O Juízo de Primeiro Grau proferiu o ato judicial seguinte (id 255227999 dos autos originários): I - Nada a prover quanto à petição de ID 254788070, visto que a a Executada já havia manifestado anuência de ID 249562662 ao valor principal apresentado pela Parte Autora. Dessarte, preclusa a oportunidade para impugnar o valor exequendo. Frise-se que a irresignação de ID 252440507 e reiterada ao ID 254788070 somente poderia ser aceita em caso de erro material no que diz respeito unicamente à atualização monetária promovida pela Contadoria ao ID 251157611, o que não se verifica nos autos. II - Em razão do exposto, aguarde-se o prazo para pagamento da RPV. O agravante informa que o presente agravo de instrumento foi interposto contra a decisão de id 254788070 dos autos originários complementada pelo despacho de id 255227999 dos autos originários. Ele alega, em síntese, que inexiste preclusão no caso concreto, porquanto a insurgência não é contra o valor executado, mas a observância dos termos da coisa julgada. O Juízo de Primeiro Grau afirmou que a matéria estava preclusa somente no ato judicial de id 255227999 dos autos originários que declarou nada a prover quanto ao requerimento formulado pelo agravante. Esse fato indica que o agravo de instrumento foi interposto efetivamente contra o pronunciamento judicial de id 255227999 dos autos originários, não obstante o agravante indicar dois (2) atos como agravados. O ato judicial que declara nada a prover não possui conteúdo decisório porquanto não defere, indefere, acolhe ou rejeita qualquer requerimento ou pedido formulado pelas partes. Confira-se o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios nesse mesmo sentido. Confira-se: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE CONCLUI NÃO HAVER NADA A PROVER EM RELAÇÃO A PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 5. Na hipótese, o ato judicial recorrido concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de tutela provisória de urgência, pois já apreciado e indeferido em decisão interlocutória anterior. Verifica-se, portanto, que o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, e, assim, enquadra-se no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC. (...) 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1891929, 0713511-18.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15.7.2024, publicado no DJe: 31.7.2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 07291412220218070000, Relator: Fátima Rafael, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 31.3.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 13.4.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) Suscito, de ofício, preliminar de nulidade da decisão agravada por erro de procedimento. O princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional determina que o órgão jurisdicional não pode eximir-se de decidir a questão submetida a sua apreciação. Humberto Theodoro Júnior leciona que o princípio mencionado não se trata de uma simples faculdade, mas de dever legal. Veja-se: O princípio da indeclinabilidade: o órgão constitucionalmente investido no poder de jurisdição tem a obrigação de prestar a tutela jurisdicional e não a simples faculdade. Não pode recusar-se a ela, quando legitimamente provocado. Trata-se do dever legal de responder a invocação da tutela jurisdicional assegurada pela Constituição.[1] Observo que o agravante apresentou manifestação em que requereu a adoção da porcentagem determinada na sentença para a expedição da requisição de pequeno valor. O Juízo de Primeiro Grau limitou-se a proferir despacho de nada a prover quanto ao requerimento, sem deferir ou indeferi-lo, em evidente omissão do seu dever de decisão da questão apresentada. A inobservância do dever de decisão configura vício de procedimento, o que enseja a nulidade do ato judicial de id 255227999 dos autos originários. Destaco a existência de prejuízo ao agravante porquanto a sua irresignação contra o despacho de id 255227999 dos autos originários não poderia ser manifestada por meio de agravo de instrumento em razão da irrecorribilidade nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Vol.1. 62 ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2021.